Tribunal: TJDFT
Processo: 0759005-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. SELIC. TERMO INICIAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo DF, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso inominado oposto em face da sentença que, na ação de repetição de indébito tributário, julgou procedente o pedido autoral para reconhecer como base de cálculo do ITBI o valor transacionado do imóvel, restituindo-se o valor pago a maior.
2. Alegou o embargante a ocorrência de omissão no julgado, no que diz respeito à fixação do termo inicial dos juros moratórios. Pugnou por sua fixação a partir do trânsito em julgado da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca do termo inicial de aplicação do índice de correção monetária aplicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
6. As súmulas 162 e 188 do STJ, embora não tenham sido revogadas, são antigas (1996 e 1997, respectivamente) e refletem o contexto anterior à unificação da taxa SELIC como índice de atualização e de juros no âmbito tributário. A aplicação da taxa SELIC como índice de atualização do indébito tributário exclui a incidência de juros de mora e correção monetária em separado, desde o pagamento indevido, afastando a incidência do enunciado da Súmula 188 de STJ. O próprio STJ já vem reconhecendo que a jurisprudência sobre a Súmula 188 está superada quando o índice aplicável for a SELIC. O termo inicial da incidência da taxa é a data do efetivo pagamento. Nesse sentido é o entendimento do STJ: "(...) 3. Concernente ao termo inicial dos juros de mora, orienta-se a jurisprudência do STJ no sentido de que, (a) antes do advento da Lei 9.250/95, incidia a correção monetária desde o pagamento indevido até a restituição ou compensação (Súmula 162/STJ), acrescida de juros de mora a partir do trânsito em julgado (Súmula 188/STJ), nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN; (b) após a edição da Lei 9.250/95, aplica-se a taxa SELIC desde o recolhimento indevido, ou, se for o caso, a partir de 1o.01.1996, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de atualização monetária, seja de juros, porque a SELIC inclui, a um só tempo, o índice de inflação do período e a taxa de juros real (...)". (AgInt no REsp n. 1.969.113/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 25/4/2022).
7. Conforme constou do acórdão embargado, o Tema 905 do STJ consolidou o entendimento de que "a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso". Em se tratando de indébito tributário referente ao recolhimento indevido de ITBI, aplicam-se os parâmetros de atualização fixados na Lei 9.250/95, qual seja, a taxa SELIC, sem a cumulação com os juros de mora, a partir da data do desembolso, solução que prestigia os princípios da isonomia e da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração, garantindo ao contribuinte a restituição do exato montante indevidamente recolhido.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos conhecidos e rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.